Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PROVA DIABÓLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA.
1. Conforme já decidido em agravo de instrumento anteriormente interposto contra os autos da origem, ocorreu o apagamento total do acervo constante do e-mail do Autor. Nesse contexto, a apresentação de “documentos elucidativos” a respeito do acervo contido no e-mail para fins de liquidação das perdas e danos, pelo Réu, configura prova diabólica, entendida essa como excessivamente difícil ou impossível de ser produzida.
2. Por outro lado, a fixação do valor da indenização das perdas e danos diretamente nesta sede não se afigura possível, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa, além de indevida supressão de instância, pois a fase de liquidação da sentença ainda está incipiente.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.